Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737882-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA HELENA BRITO DE LIMA AGRAVADO: LUCIANO PAES LANDIM, LUIZ GONZAGA PAES LANDIM NETO, JURACY PAES LANDIM, IRAIR PAES LANDIM, CLARICE PAES LANDIM, ANTONIO FRANCISCO LEITE SOARES, THIAGO LUIS LANDIM SOARES, GABRIEL ANTONIO LANDIM SOARES, FELIPE NAIROM LANDIM SOARES, LOUISE LENE SOARES PAES LANDIM, IRAIR PAES LANDIM JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIA HELENA BRITO DE LIMA contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por LUCIANO PAES LANDIM e OUTROS, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel apresentada pela executada. Em suas razões (ID 63848369), a agravante sustenta que: 1) o imóvel penhorado constitui bem de família, protegido pela Constituição Federal, conforme art. 6°, que resguarda o direito à moradia; 2) é necessário que o único bem de família utilizado como residência da pessoa idosa seja considerado indisponível; 3) há certidão negativa, referente ao dia 02/07/2024, que comprova que ela não possui outros imóveis em seu nome; 4) Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo que determinou a penhora sobre o imóvel de propriedade da agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, o seu provimento para que o bem imóvel seja reconhecido como bem de família e, portanto, não seja penhorado. Preparo comprovado (ID 63848370). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A regra é a penhorabilidade de bens imóveis em nome do devedor conforme dispõe o art. 835, inciso V, do Código de Processo Civil. As exceções de impenhorabilidade previstas em lei devem ser provadas pela parte que as alega. Assim, o ônus de provar a impenhorabilidade do bem de família quanto aos legais recai sobre a executada. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei 8.009/90, o imóvel residencial do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de qualquer outra natureza, salvo os de natureza propter rem e as exceções previstas na referida lei. Para efeitos de impenhorabilidade, o art. 5o, dispõe que se considera residência um único imóvel utilizado pela entidade familiar para fins de moradia permanente. Caso a entidade familiar possuir vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro já estiver registrado para esse fim no Registro de Imóveis. No caso, a agravante alega a impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, do imóvel localizado na Rua Heitor Castelo Branco n. 3.278, Apartamento 900, Edifício Place Vendome, Bairro Frei Serafim, em Teresina – PI, CEP 64001-560 (inscrição municipal 297.965-9). Ocorre que, como asseverado pelo juiz, a agravante não comprova que o imóvel da matrícula 297.965-9 é único imóvel que a entidade familiar possui. Não há indício de deter, o bem constrito, natureza de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90. A agravante deveria comprovar por meio de certidões de negativas extraídas dos sistemas cartorários nacionais a impenhorabilidade do imóvel. Intimada a comprovar que o imóvel se trata de bem de família, a agravante limita-se a juntar certidão negativa de imóvel referente a 3a Circunscrição de Teresina (ID 63848372). O documento não comprova a natureza familiar do bem ou a sua singularidade - no sentido de ser o único bem de que disporia. A executada não comprovou que reside no local ou que reverte seus frutos para pagar aluguel de sua residência. Ao contrário, a devedora possui outros bens de expressivo valor, conforme inventário dos bens do seu esposo falecido Francisco Faustino de Lima Neto (ID 202180244, autos originários). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator